Tribunal: TJSP
Processo: 1000754-39.2021.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Competência Recursal – Ação de Cobrança – Compra e venda de maquinário agrícola – Colhedora de Cana – Inexistência de questionamento ou discussão acerca da exigibilidade de cheques – Pedido e causa de pedir que revelam como fundamento principal da demanda negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel – Competência de uma das Câmaras entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado III do

Ementa:
Competência Recursal – Ação de Cobrança – Compra e venda de maquinário agrícola – Colhedora de Cana – Inexistência de questionamento ou discussão acerca da exigibilidade de cheques – Pedido e causa de pedir que revelam como fundamento principal da demanda negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel – Competência de uma das Câmaras entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado III do Tribunal de Justiça - Art. 5o, III.14 da Resolução 623/2013 do TJSP – Precedentes do Grupo Especial e do Órgão Especial – Conflito Negativo de Competência suscitado ao C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido, com determinação.